Tribunal: TJES
Processo: 5005380-17.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005380-17.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGOR PEREIRA CARDEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005380-17.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
HIGOR PEREIRA CARDEIRO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HIGOR PEREIRA CARDEIRO em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais pleiteava o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com os devidos reflexos, referente ao período de 2019 a 2023, além de indenização por danos morais. A sentença, ademais, condenou a parte autora, ora Recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau não enfrentou devidamente seus argumentos, especialmente no que tange à não revogação da legislação municipal que previa o benefício pleiteado. Pugna pela reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes e, subsidiariamente, pela anulação da decisão por ausência de fundamentação adequada.

O Recorrido, MUNICÍPIO DE GUARAPARI, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que a gratificação pleiteada foi revogada por legislação superveniente e que não há direito adquirido a regime jurídico por parte do servidor público.

É o breve resumo dos fatos.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em determinar se o Recorrente, servidor público do magistério do Município de Guarapari, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Regência de Classe".

Analisando detidamente a legislação municipal apresentada nos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos neste ponto.

O Recorrente fundamenta sua pretensão, principalmente, no art. 48, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.117/1987, que de fato previa uma "Gratificação de regência de classe" no percentual de 30%.

Contudo, conforme bem elucidado pelo juízo
a quo
e pela defesa do Município, a referida norma foi revogada. A Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituiu um novo Estatuto do Magistério, regulou inteiramente a matéria de gratificações em seu artigo 48, sem, contudo, prever a gratificação de regência de classe. Além disso, em seu art. 65, a Lei nº 1.254/1990 revogou as disposições em contrário.

Posteriormente, a legislação foi novamente atualizada pelas Leis nº 1.820/1998 (Estatuto do Magistério) e nº 1.823/1998 (Plano de Carreira e Vencimentos), que também não reintroduziram a gratificação genérica de regência, mas estabeleceram outras gratificações específicas, como aquelas por exercício em classe de Educação Especial, em classe de alfabetização, e em escolas de difícil acesso, conforme disposto no art. 27 da Lei nº 1.823/1998.

Configura-se, no caso, a revogação tácita da norma anterior, uma vez que a legislação superveniente regulou inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (art. 2º, § 1º, da LINDB). A intenção do legislador municipal em extinguir a vantagem foi clara, substituindo-a por outras gratificações mais específicas e alinhadas às novas políticas educacionais.

Portanto, inexistindo previsão legal para o pagamento da gratificação pleiteada no período reclamado (2019-2023), a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo a sentença ser mantida neste aspecto.

Da Litigância de Má-Fé

A sentença de primeiro grau condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, além de custas e honorários advocatícios. O fundamento foi a dedução de pretensão contra texto expresso de lei (lei revogada) e o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, inserido em um contexto de ajuizamento de dezenas de ações idênticas, caracterizando possível litigância predatória.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, considero que a condenação deve ser afastada.

A litigância de má-fé exige, para sua configuração, a presença de dolo processual, a intenção de causar dano à parte contrária ou de obstar o bom andamento do processo, não se contentando com a mera culpa ou com a simples propositura de uma ação com tese jurídica considerada improcedente. Ademais, a invocação de lei revogada, por si só, não configura automaticamente a má-fé, podendo decorrer de interpretação jurídica defensável, ainda que não prevalecente.

Na hipótese, embora julgado improcedente o pedido inicial por falta de amparo legal, não vislumbro circunstâncias relevantes que denotem a prática dolosa de atos fraudulentos e (ou) atentatórios à dignidade da Justiça, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da recorrente.

Vale dizer, a interpretação equivocada da legislação municipal, por si só, não configura má-fé, não sendo vislumbrada evidência de fraude ou intenção deliberada de enganar o juízo.

Afastada a condenação por litigância de má-fé, consequentemente, deve ser excluída a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância, uma vez que, no rito dos Juizados Especiais, tais verbas somente são devidas nesta fase processual em caso de má-fé, conforme exceção prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, tão somente para
afastar a condenação da parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos, ou seja, pela total improcedência dos pedidos iniciais de pagamento de gratificação de regência, seus reflexos, e de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)